Tribunal: STF
Processo: HC 227705
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão em que neguei seguimento à impetração.



    Em 4/5/2023, proferi decisão em que apontei “que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003, e 28 da Lei n. 11.343/2006.”



    Ademais, afirmei que o impetrante requeria “A concessão da ordem de ofício para relaxar a prisão em flagrante do paciente, em virtude do ingresso ilegal dos policiais em sua residência. Subsidiariamente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.”



    Em 5/5/2023, a defesa deduziu agravo regimental alegando erro material.



    É o relatório. Decido.



    Desde logo, anoto que consignei da decisão questionada que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    No entanto, vê-se que o agravante na petição de agravo regimental limitou-se a apontar erro material, não impugnando os fundamentos do ato decisório.



    Ante o exposto, diante do equívoco apontado, retifico a decisão anterior, tão somente para sanar o erro material - fazendo constar no relatório que: i) o paciente fora denunciado pelo delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal; ii) a defesa requer o trancamento da ação penal por suposta invasão à domicílio -, mantendo-a, no mais, por seus próprios fundamentos, prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente